Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO RECONHECIDO COMO COTISTA EM OUTRO CONCURSO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA COTA.
1. A Lei n. 12.990/2014 estatui, em seu artigo 2o, que aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
2. A autodeclaração não tem caráter absoluto, sendo admitida a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, a fim de se evitarem fraudes. Os critérios de heteroidentificação devem garantir o contraditório e a ampla defesa.
3. A decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
4. No presente caso, o candidato foi considerado da raça/etnia preto/pardo em outro concurso público. Havendo dúvida razoável, deve prevalecer o critério de autodeclaração de identidade racial.
5. Apelação conhecida e provida.